Tribunal: STF
Processo: Rcl 5932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, III, ALÍNEAS, DA LEI MAIOR. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO VERIFICADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. Ausente usurpação da competência prevista no art. 102, III, da Constituição Federal, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta da República.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se alinha ao entendimento de que não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal, de ação rescisória ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.